Tribunal: TJDFT
Processo: 0718442-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelações Criminais do MP e da defesa. Tráfico de drogas. Manter em depósito entorpecentes para fins de difusão ilícita. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Testemunho de usuário na fase extrajudicial no sentido de que o réu era o dono da droga apreendida. Pretensão de absolvição. Improcedência. Dosimetria da pena. 1a Fase. Pretensão de negativação do vetor culpabilidade rejeitada. Suposta opção do réu pelo tráfico de drogas como meio de vida. Motivação inidônea. Vetor motivos do crime. Busca por lucro fácil. Motivação inidônea. 3a Fase. Tráfico privilegiado. Requisitos presentes. Substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos. Manutenção. Recursos conhecidos e desprovidos.